Tribunal: CARF
Processo: 10611.002219/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.002219/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.827 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
TELEMIG CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 15/04/2005
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DISCUTIDO NA
INSTÂNCIA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA.
RENÚNCIA A VIA ADMINISTRATIVA.
Somente implica renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo
administrativo, nos termos da Súmula CARF n. 1.
PAGAMENTO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Restando comprovado nos autos que o crédito tributário cobrado pelo
lançamento de ofício encontra-se pago, está extinto o crédito tributário, nos
termos do artigo 151 inciso I do Código Tributário Nacional, sendo necessário
cancelar sua cobrança via auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.002219/2008-74
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002219/2008-74

Trata-se de Recurso Voluntário (fls 114– 121) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP
(fls 84 – 92), que não conheceu a impugnação apresentada pela Contribuinte contra auto de
infração, lavrado em 08/07/2008, formalizando a exigência da Contribuição ao PIS e da COFINS
- Importação, acrescidas de juros de mora.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:

O contribuinte supracitado registrou em 15/04/2005 a Declaração de Importação n°
05/0382408-3, deixando de recolher as Contribuições PIS/COFINS - Importação,
devidas na importação de mercadorias, por força da Lei n. 10.865/2004.
Importador impetrou ação ordinária na 9a. Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal, processo judicial n. 2004.34.00.044391-6, requerendo a antecipação de
tutela, de modo a suspender a exigibilidade das contribuições Cofins e Pis/Pasep. A
tutela pleiteada foi deferida, conforme decisão.
Sendo assim, lavra-se o presente Auto de Infração para o lançamento dos referidos
tributos, com a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, nos termos do artigo 151 do CTN.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 01/08/2008 (fls.28), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 29/08/2008, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 33 à 36, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ DOS FATOS
Em 01 de agosto de 2008, a Impugnante tomou ciência do Auto de Infração que apontou
como irregularidade a suposta ausência de recolhimento no prazo legal de PIS e Cofins
incidentes sobre a importação das mercadorias relacionadas na Declaração de
Importação n. 05/0382408-3.
Tem-se por incontroverso, vez que reconhecido pela autoridade fiscal, o fato de que a
Impugnante ajuizou Ação Ordinária (n. 2004.34.00.044391-6) requerendo a declaração
da ilegalidade da cobrança de PIS e Cofins sobre as importações de bens do exterior,
assim como a suspensão da exigibilidade das contribuições "PIS/COFINS -
Importação”, tendo sido concedida a antecipação da tutela pleiteada.
Nestes termos, considerando a decisão judicial que concedeu a tutela antecipada à
Impugnante e buscando prevenir a eventual extinção do crédito tributário pela
decadência, o Fisco Federal efetuou o lançamento dos valores que entendeu devidos a
título de PIS e Cofins incidentes sobre as importações de bens.
Ocorre que, como será demonstrado a seguir, a Impugnante já havia efetuado o
recolhimento das contribuições que o Fisco entendeu devidas, motivo pelo qual a
autuação fiscal não merece prosperar.
DO DIREITO
Conforme reconhecido pela Autoridade Fiscal, a Impugnante obteve a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto da autuação ora impugnada em razão do
deferimento do pedido de antecipação da tutela nos autos da Ação Ordinária n°
2004.34.00.044391-6, em que questiona a exigência de PIS e COFINS sobre os valores
pagos pela aquisição de bens de empresas sediadas no exterior - "PIS/COFINS
Importação de Bens".
Contra a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, a Fazenda Nacional
interpôs Agravo de Instrumento n. 2005.01.00.007709-8, com pedido de efeito
suspensivo, tendo sido acolhidas as suas alegações e suspendidos os efeitos da decisão
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002219/2008-74

proferida em primeira instância (despacho proferido em 15/06/2005 e publicado em
24/06/2005 - Doc. n. 03).
Os Darfs comprobatórios da quitação dos débitos em aberto (Petição de juntada - Doc.
05), que comprovam, de forma inequívoca, que os recolhimentos efetuados a título de
principal pela Impugnante em 22/07/2005 mostram-se mais que suficientes para a
quitação e consequente extinção do crédito tributário, resultando no total de R$ 817,98
em face dos R$ 795,22 exigidos pela fiscalização.
Importante ressaltar que a Impugnante efetuou o pagamento das contribuições dentro do
prazo de 30 dias contados da publicação da decisão que revogou a antecipação da tutela,
sem a multa de mora, procedimento autorizado pelo art. 2a da Lei n° 9.430/96.
Assim, conforme demonstrado, conclui-se que a cobrança de débitos de PIS e
Cofins incidentes sobre a importação das mercadorias relacionadas na Declaração
de Importação n. 05/0382408-3 já encontravam-se, à data da lavratura do Auto de
Infração, extintos em função do pagamento efetuado em julho de 2005, razão pela
qual a presente Impugnação deve ser julgada procedente.
⊙ DO PEDIDO
Diante dos argumentos apresentados, requer a Impugnante que seja acolhida a presente
Impugnação e declarada a nulidade do Auto de Infração impugnado, sendo, por
conseqüência, cancelado o débito fiscal reclamado.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-066.148 da DRJ de São
Paulo/SP cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 15/04/2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL Sentença prolatada em Mandado de Segurança. Não se conhece da
impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Não Conhecida
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação, dando ênfase ao fato de que o presente processo administrativo discute matéria
diversa da ação judicial mencionada no Acórdão Recorrido, de modo que deve ser suplantada a
questão da concomitância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O Recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do relato acima, a impugnação apresentada pela
Contribuinte não foi conhecida pela DRJ sob o argumento da existência de concomitância in
casu.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002219/2008-74

Entretanto, não é esse o correto entendimento a ser aplicado no presente processo.
Isto porque, muito embora exista de fato ação judicial que trata da mesma questão
de fundo originária dos presentes autos – sendo certo inclusive que o auto de infração foi lavrado
para prevenir a decadência do crédito tributário, sem a imputação de multa, conforme o artigo 63
da Lei n. 9.430/96 -, a defesa apresentada pela Contribuinte tanto em sede de impugnação quanto
de recurso voluntário não versa sobre a mesma matéria constante na ação judicial.
Com efeito, enquanto a Ação Ordinária n° 2004.34.00.044391-6 visa a declaração
de ilegalidade da cobrança de "PIS/COFINS-Importação", instituída pela Lei n° 10.865/04,
incidentes sobre as importações realizadas pela Recorrente, a defesa apresentada no presente
processo administrativo não questiona este mérito da autuação, mas tão somente a insubsistência
do lançamento tributário em face da extinção dos créditos exigidos pelo seu pagamento (art. 156,
I, CTN). É o que consta tanto da impugnação (fls 34) quanto do recurso voluntário (fls 119).
Pois bem. O enunciado sumular n. 1 do CARF, cristalizando todo o entendimento
formado neste Conselho acerca do tema da concomitância, é hialino:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ou seja, no presente caso inexiste concomitância uma vez que o objeto do
processo judicial é diverso do objeto do processo administrativo.
Assentada tal premissa, passo a verificação das alegações da Recorrente acerca da
existência de pagamento do crédito tributário ora em discussão, quais sejam:
É fato incontroverso que a empresa incorporada pela ora Recorrente teve em seu favor
deferido o pedido de antecipação da tutela pleiteada na ação ordinária n°
2004.34.00.044391-6, na qual se contesta a exigência de "PIS/COFINS-Importação"
sobre a aquisição de bens provenientes do exterior, instituída pela Lei n° 10.865/04,
tendo por suspensa a exigibilidade dos créditos tributários objetos da autuação
impugnada.
Ocorre que, contra a decisão antecipatória dos efeitos da tutela a Fazenda
Nacional interpôs o agravo de instrumento n° 2005.01.00.007709-8, com pedido de
efeito suspensivo, cujas alegações foram acolhidas pelo TRF da 1 a Região para
sustar os efeitos da decisão de primeira instância, ao fundamento de insubsistencia
do periculum in mora (decisão publicada em 24.06.2005 - doe. n° 03 da impugnação,
fls. 58-59).
Essa decisão compeliu a empresa incorporada pela ora Recorrente a efetuar o
recolhimento das contribuições devidas nas operações de importações que haviam
deixadas de ser pagas durante o período em que vigeu a decisão antecipatória de
tutela.
Dessa forma, todos os créditos tributários exigidos no auto de infração em
referência foram RECOLHIDOS em 22.07.2005. dentro do trintídio legal previsto
pelo §2° do art. 63 da Lei n° 9.430/96, acrescidos dos juros moratorios, conforme
comprovam os DARF acostados aos presentes autos (vide doc. n° 04 da
impugnação, cit), relacionados a seguir:

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002219/2008-74

Efetivamente, em fls 60 podemos ver os referidos DARF, que expressamente
fazem menção à DI 05/0382408-3, com período de apuração de 14/04/2005, nos valores de
R$672,07 (código de receita 5629 – COFINS-importação) e R$145,91 (código de receita 5602
PIS-importação) como valor do principal.
Vale lembrar que o auto de infração sob análise cobra a título de COFINS-
importação o valor de 653,37 (fls 3), enquanto que o valor apurado da Contribuição ao PIS foi de
R$ 141,85 (fls 8) com a seguinte motivação: “O contribuinte supracitado registrou em
15/04/2005 a D.I. n. 05/0382408-3, deixando de recolher as contribuições COFINS e Pis/Pasep,
devidas na importação de mercadorias, por força da Lei n. 10.865/2004.” (fls 5 e 8)
Ademais, a data de pagamento dos DARF (22/07/2005) é anterior àquela em que
contribuinte foi cientificado do auto: 01/08/2008.
Finalmente, bem esclarece a Contribuinte que os poucos reais de diferença que se
verificam com relação aos juros moratórios calculados pelo lançamento e aquele pago via DARF
decorrem do fato de a Fiscalização ter computados a mora durante o período compreendido entre
o vencimento das obrigações e o mês anterior ao da lavratura do auto (30/05/2008), ignorando o
fato de que o contribuinte não se encontrava em mora com a Fiscalização, pois a data do
julgamento do Agravo de Instrumento que compeliu a Recorrente ao pagamento foi proferida em
15/06/2005.
Por tudo quanto exposto, resta claro que há pagamento do crédito tributário ora
discutido, devidamente comprovado nos autos. Portanto, o crédito tributário encontra-se extinto,
com fulcro no artigo 156, inciso I do Código Tributário Nacional, sendo necessário o
cancelamento de sua cobrança perpetrada neste processo administrativo, nos moldes da
jurisprudência do CARF (Acórdão 3301-002.504).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando integralmente a cobrança.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital